Tribunal: TJMT
Processo: 1031726-17.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031726-17.2022.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ALCIDES OLIVEIRA NOGUEIRA - CPF: 407.079.031-49 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE ALCIDES OLIVEIRA NOGUEIRA (APELANTE), ALCIDES OLIVEIRA NOGUEIRA - CPF: 407.079.031-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IRISNEIDE SILVA FARIAS - CPF: 452.236.531-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – MORTE DO AUTOR ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – FALTA DE CAPACIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – VÍCIO INSANÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A capacidade da parte constitui pressuposto essencial de validade do processo, cuja inobservância impede a constituição e o desenvolvimento válido e regular dele, tratando-se, portanto, de vício insanável.

Além da falta de capacidade processual, a morte da parte é causa de extinção do mandato outorgado ao advogado, nos termos do artigo 682, II, do Código Civil.

O falecimento da parte, tendo ocorrido antes do ajuizamento da ação impõe a extinção do feito, tanto pela falta de capacidade da parte, quanto pela falta de representação processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Espólio de Alcides Oliveira Nogueira e Irisneide Silva Farias
, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Rondonópolis
, que extinguiu o feito,
Ação de Cobrança
, movido em face de
Banco Bradesco Financiamentos S/A,
com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, determinando o cancelamento da distribuição.

Irresignado, o apelante aduz, em suma, a legitimidade do Espólio para figurar no polo ativo.

Argumenta que intimado a emendar a inicial, postulou pela substituição do polo ativo, para constar o Espólio e a cônjuge meeira, todavia, o pedido foi indeferido e o feito extinto.

Pede a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

O banco apelado apresentou contrarrazões, ao argumento de que
ausentes os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo
, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 176455247).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Alcides Oliveira Nogueira
ajuizou ação de cobrança, argumentando ter valores a receber do apelado em decorrência de contrato de financiamento de imóvel, defendendo a existência de quantia a ser restituída relativa a valores pagos por ocasião de leilão.

Os autos subiram a esta Corte para análise do recurso de apelação cível interposto pelo
Espólio de Alcides Oliveira Nogueira e Irisneide Silva Farias
, com o fito de reformar a sentença proferida, que em análise dos documentos acostados à exordial, verificou que, quando do ajuizamento da demanda o autor era falecido, entendendo assim pela necessidade de extinção do feito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular.

Diante do contexto probatório dos autos, afere-se que, quando do ajuizamento da ação, em 31/12/2022, o autor já era falecido, conforme se apura da certidão de óbito, trazida no Id 176455243, dando conta que o falecimento ocorreu em 18/02/2022.

Portanto, ao tempo da formulação da pretensão autoral em Juízo, o advogado subscritor da peça inaugural já não possuía poderes de representação.

Como cediço, a capacidade da parte constitui pressuposto essencial de validade do processo, cuja inobservância impede a constituição e o desenvolvimento válido e regular dele, tratando-se, portanto, de vício insanável.

Isto porque, além da falta de capacidade processual, a morte da parte é causa de extinção do mandato outorgado ao advogado, nos termos do artigo 682, II, do Código Civil.

Nessa linha de intelecção, tanto pela falta de capacidade da parte como, também, pela falta de representação processual, este processo é nulo desde o seu nascedouro, por manifesta ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, circunstância que impõe sua extinção, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Portanto, não merece retoque a sentença.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023